Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015563-05.2021.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT ("CORDIANT") (AGRAVADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 368.687.788-05 (ADVOGADO), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. ("Allianz") (AGRAVADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO SUPERVENIENTE NA ORIGEM QUE ABORDOU TODAS AS QUESTÕES ESGRIMIDAS PELA VIA RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Depreende-se dos autos, mais precisamente do teor da decisão de origem, que supervenientemente à interposição do recurso, o Juízo de origem deliberou sobre todos os pontos da insurgência recursal dos agravantes, mais precisamente sobre a essencialidade dos bens imóveis, a qual foi reconhecida na forma requestada pelo grupo empresarial recuperando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão superveniente proferida pelo Juízo de origem, não esvaziou totalmente a pretensão recursal, notadamente quanto ao reconhecimento e a liberação dos bens ofertados em garantia, hipótese que enseja o revigoramento do recurso de agravo de instrumento, para que seja tratado deste ponto específico.

A AJ1 administração Judicial apresentou manifestação, onde informa que opinou no Juízo de origem pelo reconhecimento da essencialidade dos referidos bens para a manutenção das atividades em recuperação judicial, todavia, manifestou-se pelo indeferimento da substituição da garantia, em razão de o credor titular da garantia ser contrário à substituição dos imóveis (id nº 115080499).

Os Agravados, CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT e ALLIANZ EM LOANS S.C.S., apresentaram suas contrarrazões, oportunidade em que também pugnaram pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de agravo interno, nos termos do parecer apresentado no id nº 119648955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

De proêmio, cabe registrar que vários recursos e, em especial o agravo em exame, atinentes ao feito recuperacional do Grupo Picinin, foram remetidos ao Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, então designado provisoriamente, enquanto pendente de julgamento o Conflito de Competência nº 1009502-31.2021.8.11.0000, o qual, ao fim e a cabo, manteve a competência desta relatoria, nos termos da decisão encartada no id nº 160049166.

Então, consoante depreende-se do teor da decisão monocrática prolatada pelo relator outrora designado, o recurso foi julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto, em decorrência de nova decisão no juízo de piso que deliberou sobre as questões debatidas no recurso.

Com efeito, depreende-se dos autos, mais precisamente do teor da decisão de origem, no id nº 101488488, que supervenientemente à interposição do recurso, o Juízo de origem deliberou sobre todos os pontos da insurgência recursal dos agravantes, mais precisamente sobre a essencialidade dos bens imóveis, a qual foi reconhecida na forma requestada pelo grupo empresarial recuperando.

Quanto à substituição dos bens dados em garantia, importa também registrar que o pedido em questão foi devidamente abordado pelo Juízo do feito recuperacional, todavia o pleito em questão foi indeferido.

Diante desse cenário, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento se tornou patente, pois, na linha do Parecer Ministerial, não podem os agravantes se valer de uma reforma de decisão que não tem mais validade, em razão da prolação de uma nova pelo juízo singular.

Além disso, consoante muito bem delineado pelo Juízo de origem, nas informações prestadas a essa instância recursal, no id de nº 101488487, a questão da essencialidade dos bens dados em garantia e a posterior substituição sequer foi objeto de pedido pelos agravantes e, portanto, não foi apreciada no bojo da decisão então recorrida nos autos do agravo de instrumento.

Nesse particular, a própria incursão sobre esse tema, também resultaria em indevida supressão de instância em ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023